Tribunal: TJES
Processo: 5006210-44.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-44.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINE BRUM PRESSIDONE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006210-44.2023.8.08.0012

RECTE.:
ELINE BRUM PRESSIDONE

RECDO.: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6603275. Contrarrazões em Id 6603288, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
6603275) eis que ele preenche
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6603274), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, sob argumento de que a autora morou na Serra/ES
apenas em abril/2016 (instalação 1057477) e quando saiu providenciou o desligamento. C
ontudo, em 2018 a energia do mencionado local foi religada sem sua autorização, sendo que ela residia em Marataízes/ES. Constam cinco faturas em aberto. O nome da autora também foi negativado. Requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, inclusive em sede de liminar; declaração de inexistência de qualquer débito constante em nome da Autora, referente à instalação 1057477; danos morais; bem como a inversão
do ônus da prova para que apresente documentos referente ao religamento da instalação 1057477 em 2018, identificando o autor do pedido.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Senten
ça, reforçando os pedidos prefaciais e que solicitou o desligamento da instala
ção 1057477 quando se mudou da Serra em 2016, consoante Id. 6603270.

Pois bem. A tese autoral é de que a autora morou no imóvel localizado em P
arque Jacaraípe/
Serra-ES
instalação 1057477 apenas em maio de 2016, tendo requerido o desligamento. Por sua vez, a ré alega que todas as cobranças são devidas.

No Id.
6603270, a autora juntou declaração da própria EDP no sentido de que a instalação 1057477 localizada à rua Porto Alegre, 600, Parque Jacaraípe/
Serra-ES
é de responsabilidade da autora apenas quanto ao período de 04/05/2016 a 27/05/2016.

Na audiência de Id. 6603273, a autora
afirmou “
Que no ano de 2016 se mudou para a cidade de Jacaraípe a trabalho; que ficou do início de maio até o final do mês
; que estava faltando um
relógio de energia; que fez o pedido; que pagou os débitos que constava; que quando saiu solicitou o desligamento; que fez tudo peio telefone; que no ano de 2018 verificou que seu nome estava negativado; que foi até a requerida; que constava um débito no valor de R$ 20,00; que solicitaram energia em seu nome no apartamento que morou; que em 2018 não morava mais no apartamento; que não recebeu cobranças; que não foi notificada da negativação; que quando saiu do apartamento pediu o desligamento e retirada do
relógio; que o imóvel era do amigo de seu irmão; que acredita que o filho do dono ficou responsável pelo imóvel.
” (grifo nosso)

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois quanto à fatura de R$ 20,81 com vencimento em 07/06/2016, a própria autora confirmou que residiu no local em maio/2016. Quanto às demais faturas, apesar de se referirem à mesma unidade consumidora 1057477, entendeu o juízo que são do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES e a autora não informou se residia ou não no mencionado local. Já a declaração da EDP juntada pela autora no Id. 6603270 é posterior à ação.

O consumidor quando se muda de imóvel tem por obrigação solicitar o desligamento do medidor e encerramento do contrato de energia ou transferência de
titulariedade
para outro usuário, sob pena de ser responsabilizado por dívidas posteriores, ainda que não resida no imóvel.

Observa-se que a autora impugnou na exordial cinco débitos:

R$ 20,81 – com vencimento em 07/06/2016 – consumo maio/2019 (Id. 6603244 - Págs. 1/2);

R$
161,49 – com vencimento em 03/08/2022 - consumo outubro/2019 (Id. 6603244 - Págs. 3/4);

R$ 2.295,14 – com vencimento em 03/08/
2022 -
consumo outubro/2019 (Id. 6603244 - Págs. 5/6;

R$ 2.681,49 – com vencimento em 09/01/2019 – consumo fevereiro/2018 (Id. 6603244 - Págs. 7/8);

R$ 113,72 – com vencimento em 23/02/2020 (não juntou a fatura).

Quanto à fatura com vencimento em 07/06/2016, de fato a própria autora declarou tanto em audiência quanto na petição Id. 6603269 ter residido em Parque Jacaraípe/
Serra-ES
instalação 1057477 apenas em maio de 2016, assim, como a fatura se refere ao consumo de maio/2016, entendo ser devida a cobrança, já que a autora não apresentou comprovante de pagamento. Nesse ponto, coaduno com a sentença.

Porém, quanto às demais cobranças, entendo serem indevidas. A autora juntou declaração da própria EDP (Id. 6603270) no sentido de que a instalação 1057477 localizada à rua Porto Alegre, 600, Parque Jacaraípe/
Serra-ES
é de responsabilidade da autora apenas quanto ao período de 04/05/2016 a 27/05/2016. Também não vejo óbice ao fato
do
mencionado documento ter sido produzido após o ajuizamento da ação, pois a informação presente nele é clara quanto ao período de responsabilidade da autora pela instalação nº 66
03270. Ademais, o documento foi produzido ainda durante a instrução, antes da audiência, tendo sido impugnado pela parte ré na mencionada assentada.

Além disso, em que pese o respeitável posicionamento do juízo
a quo
, as demais faturas não são do Município de Cachoeiro de
Itapemirim (Id. 6603244 - Págs. 3/8). Mencionado local é apenas o endereço de entrega. No lado direito das faturas, consta o campo “Local de Consumo” e todas as contas juntadas possuem a mesma instalação 1057477 e o local de consumo é o mesmo: Rua Porto Alegre, 600, Parque Jacaraípe, na Serra/ES, ora objeto dos presentes autos.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão
rege-se
pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova,
a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Desse modo, caberia à Recorrida/Requerida evidenciar a licitude das cobranças promovidas e da negativação em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu, pois não juntou um único documento, sequer tela sistêmica. A negativação (Id. 6603245 - Pág. 2) foi referente à fatura no valor de R$ 2.681,49 – com vencimento em 09/01/2019 – consumo fevereiro/2018 (Id. 6603244 - Págs. 7/8).

Assim,
voto pela reforma parcial da r. sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial e declarar a inexistência de quaisquer débitos da autora referente à instalação 1057477, à exceção da fatura 07/06/2016 – consumo maio/2019 (Id. 6603244 - Págs. 1⁄2),
obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa dascobranças em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória
. Também determino que a ré retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em
até 05 dias, a contar da data de intimação, sob pena de multa em fase executória.

Quanto aos danos morais,
o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,

de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Apenas destaco, a fim de se evitar
aclaratórios
, que a autora possui restrição em seu nome quanto a outros débitos, contudo, são posteriores ao débito
da EDP, o qual foi lançado em 2019 (Id. 6603245), não havendo, portanto, óbice ao deferimento dos danos morais, consoante Súmula 385 do STJ: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
"

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e
disciplinatório
, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar, em parte,
a r. sentença
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial
para declarar a inexistência de quaisquer débitos da autora referente à instalação 1057477, à exceção da fatura 07/06/2016 – consumo maio/2019 (Id. 6603244 - Págs. 1⁄2),
obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa dascobranças em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória
. Também determino que a ré retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em até 05 dias, a contar da data de intimação, sob pena de multa em fase exec
utória. Não distant
e, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando-se a ré EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a indenizar a parte autora
ELINE BRUM PRESSIDONE
, na quantia de R$ 8
.000,00 (oito mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta Sessão de Julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)